Tribunal: TJMT
Processo: 1036230-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036230-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), REINALDO JOAO DELLA PASQUA - CPF: 317.484.069-49 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que alegava nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito, sustentando erro na subsunção normativa utilizada pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer, via exceção de pré-executividade, nulidade de sentença já transitada em julgado, sob alegação de erro quanto ao fundamento legal da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória.

4.

A alegação de nulidade por erro de subsunção normativa, baseada em suposta omissão de intimação pessoal antes da extinção do feito, exige análise fática e probatória, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

5.

A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não no abandono da causa, razão pela qual não se exige intimação pessoal da parte autora.

6.

A discussão sobre eventual erro no fundamento jurídico da sentença já transitada em julgado esbarra na preclusão e na autoridade da coisa julgada, conforme os arts. 502 e 508 do CPC, sendo inviável sua rediscussão por via inadequada.

7.

O reconhecimento da nulidade da sentença exequenda implicaria violação à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir erro de subsunção normativa em sentença transitada em julgado.

2.

A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando a extinção do feito decorre da ausência de pressupostos processuais, e não de abandono da causa.

3.

Matéria que demande dilação probatória ou revisão de decisão transitada em julgado não pode ser arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e IV; 502; 508; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2153178-03.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 10.08.2021; TJ-PR, AI 0034746-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Reinaldo João Della Pasqua, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003214-10.2011.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro ao não reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte.

Argumenta que a decisão de Primeiro Grau utilizou, equivocadamente, o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando, na realidade, deveria ter aplicado o inciso III do mesmo artigo, que exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono.

Alega, ainda, que o bloqueio de valores realizado nos autos de origem lhe causa grave prejuízo, pois inviabiliza a utilização de recursos financeiros que lhe pertencem, razão pela qual requereu a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para suspender os atos executórios até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Tendo em vista a ausência de pedido de justiça gratuita, bem como a informação de que o comprovante de recolhimento do preparo recursal seria apresentado após o protocolo do recurso e o Agravante não o fez, foi intimado para juntar o comprovante do recolhimento ou para recolher em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não tivesse feito, conforme despacho de id. 260752172.

Em resposta, o Recorrente juntou o comprovante de que havia providenciado o pagamento do preparo em 16/12/2024 (id. 261357792), o que foi certificado no id. 261422788.

Manifestação da parte Agravada para que o recurso não seja conhecido por deserção no id. 264516285.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 265349286).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 270599851).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Reinaldo João Della Pasqua, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003214-10.2011.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pelo Agravante.

Extrai-se dos autos de origem que, em 2011, o Agravante ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores
em desfavor do Recorrido, em decorrência de suposto inadimplemento quanto ao contrato de arrendamento de empreendimento hospitalar que haviam firmado entre si.

Durante o trâmite processual, em 29/06/2015, o Juízo de 1o Grau determinou que as partes aguardassem a realização da perícia determinada nos autos de prestação de contas, apensos àquele de rescisão contratual e, em 23/01/2017, determinou que as partes aguardassem as providências lá ordenadas (id. 63269276).

Em 17/10/2017, a Juíza de Direito declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo e, em 24/09/2018, a Juíza em substituição legal, também (id. 63269276).

Em 08/01/2019, foi determinada a remessa dos autos ao substituto legal, que, em 18/10/2019, determinou o cumprimento da ordem constante nos autos em apenso (id. 63269278).

A digitalização dos autos de origem ocorreu em 21/04/2021 e, após, o feito foi impulsionado para que as partes verificassem a conformidade do procedimento, no entanto, mantiveram-se inertes.

Em 05/10/2022, a parte autora foi intimada para requerer o que de direito (id. 96718027) e, mais uma vez, manteve-se silente.

Novamente, em 1o/12/2022, a parte autora, ora Agravante, foi intimada para se manifestar, sob pena de extinção (id. 105216238), e não o fez.

No dia 14/04/2023, o Juízo Singular determinou a intimação pessoal do Agravante, sob pena de extinção do feito, porém, sem êxito as tentativas pelo correio e por oficial de justiça (id. 118175953 e 127562794).

Dessa forma, em 09/01/2024, foi prolatada a sentença de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa (id. 138091168).

Transitado em julgado o ato sentencial, deu-se início à fase de cumprimento de sentença que resultou na penhora dos montantes de R$ 1.756,84 mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos); R$ 79.801,45 (setenta e nove mil e oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos); e R$ 100,01 (cem reais e um centavo) das contas correntes do Agravante, que apresentou a exceção de pré-executividade, alegando nulidade da sentença, pois o dispositivo legal utilizado mostra-se incompatível com a verdadeira causa da extinção, que alega ser abandono da causa, que depende de intimação pessoal da parte autora.

A decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ROBERTO GOMES DE AZEVEDO em face REINALDO JOAO DELLA PASQUA, devidamente qualificados nos autos.

No id n. 174063319, a parte executada interpôs exceção de pré-executividade arguindo nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa, ao argumento de ausência de intimação pessoal da parte, entre outros fundamentos.

Em id. 176691720, o excepto apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade apresentada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano documentação hábil. Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Locação de veículos. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. A exceção de pré-executividade é cabível somente quando suscitadas nulidades que podem ser declaradas de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Caso concreto em que a alegação de inexigibilidade do título executivo se funda em fatos que não são notórios nem configuram matéria de ordem pública, reclamando seja oportunizado ao exequente o exercício do contraditório e eventual produção de provas. Não cabimento da exceção de pré-executividade na espécie. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21531780320218260000 SP 2153178-03.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 10/08/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021)

No presente caso, contudo, os argumentos apresentados não satisfazem tais requisitos.

O excipiente alega que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, estaria em desacordo com o procedimento previsto no § 1o do artigo 485 do CPC, que demanda intimação pessoal da parte nos casos de abandono da causa.

Todavia, analisando os autos, verifico que a decisão foi proferida dentro da regularidade processual e com base em fundamento jurídico distinto do alegado pelo excipiente.

A extinção se baseou na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme expressamente indicado no artigo 485, IV, do CPC, não havendo elementos que indiquem subsunção ao inciso III, que trata do abandono da causa.

Ademais, mesmo que tal argumento fosse relevante, a matéria demanda análise aprofundada de fatos, o que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade, que não se presta a reavaliar o mérito de questões que necessitem de dilação probatória.

Os precedentes citados pelo excipiente não se aplicam ao caso em tela, uma vez que tratam de situações jurídicas específicas de abandono de causa, com inobservância de intimação pessoal, enquanto no presente caso a extinção decorreu da ausência de pressupostos processuais, sem vinculação à inércia processual das partes.

Outrossim,
reconhecer a nulidade da própria sentença que embasa o cumprimento de sentença, já transitada em julgado, é inviável pela via da exceção, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica
.

Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (CPC, ART. 508) DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A nulidade de título executivo judicial deve ser arguida em tempo hábil, pela via processual adequada, não sendo possível seu reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada
.”
(TJ-PR - AI: 00347460420228160000 Dois Vizinhos 0034746-04.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022) (g.n.)

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...].” (id. 176782922 dos autos de origem).

O recurso de agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado nos autos do cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade da sentença extintiva, ao fundamento de que, embora tenha sido formalmente fundada no art. 485, IV, do CPC, de fato, se referiria à hipótese de abandono de causa, prevista no inciso III do mesmo artigo, o que exigiria, segundo sustenta, intimação pessoal da parte autora.

Todavia, a fundamentação lançada na sentença extintiva é expressa ao indicar como causa da extinção a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que, de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, não demanda intimação pessoal da parte.

Ora, não é dado ao executado, por meio de exceção de pré-executividade, questionar os fundamentos jurídicos de sentença já transitada em julgado, a pretexto de apontar erro de subsunção normativa. A preclusão da matéria e a autoridade da coisa julgada, consagrada nos arts. 502 e 508 do CPC, impedem a rediscussão de questões que poderiam ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno.

A exceção de pré-executividade, como é consabido, é instrumento processual de caráter excepcional, destinado apenas à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo da execução, e desde que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a tese sustentada pelo Agravante não envolve matéria estritamente de ordem pública, pois não se discute a inexistência do título executivo, mas sim uma suposta nulidade da sentença, fundada em alegado erro de subsunção normativa, cuja apuração exige incursão probatória e exame do contexto fático que permeou a extinção do processo originário.

Como bem observou o Juízo de origem, a análise da suposta ausência de intimação pessoal da parte autora e da correta classificação da causa extintiva ultrapassa os estreitos limites da exceção de pré-executividade, cuja cognição é sumária e documental.

De se observar, portanto, que a pretensão deduzida pelo Agravante equivale, em verdade, a uma tentativa de reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, em manifesta indevida utilização da via eleita.

Em conclusão, ausente qualquer vício formal que comprometa a exigibilidade do título executivo judicial, e restando evidenciado que a tese recursal esbarra na coisa julgada e nas limitações da exceção de pré-executividade, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025